Tribunal: TJMT
Processo: 1014349-96.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014349-96.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), JANIO CUSTODIO DA SILVA - CPF: 654.779.951-49 (APELANTE), LUCELIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 961.576.401-97 (ADVOGADO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Busca e apreensão. Capitalização diária de juros. Dever de informação. Abusividade reconhecida. Mora descaracterizada. Sentença reformada.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e o domínio do bem em favor do banco autor, e rejeitou pedido de revisão contratual quanto à capitalização diária de juros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros sem a indicação da respectiva taxa diária e seus impactos na descaracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. A capitalização diária de juros é permitida, desde que expressamente pactuada e acompanhada de informação clara sobre a taxa diária aplicável, conforme entendimento consolidado no STJ.

4. A ausência de indicação da taxa diária configura descumprimento ao dever de informação, nos termos do art. 46 do CDC, tornando abusiva a cláusula contratual.

5. A abusividade dos encargos no período de normalidade contratual implica a descaracterização da mora, pressuposto essencial ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para extinguir o processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto necessário ao ajuizamento da ação.

Tese de julgamento: "É abusiva a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem a indicação expressa da respectiva taxa diária, em violação ao dever de informação previsto no CDC, acarretando a descaracterização da mora e inviabilizando a ação de busca e apreensão."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JANIO CUSTODIO DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 1014349-96.2023.8.11.0003), ajuizada contra o apelante pelo BANCO BRADESCO S.A., julgou procedente o pedido autoral, para consolidar “
nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão
”, e rejeitou a pretensão de revisão de contrato deduzida na contestação; a r. sentença condenou o réu/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa

(cf. Id. nº 245444685).

O apelante sustenta que, embora tenha deixado de pagar as parcelas do contrato de financiamento, deve ser descaracterizada a mora, afinal, o contrato prevê a capitalização diária de juros, mas não consta do instrumento o valor das taxas que incidiram diariamente.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para reformar a sentença, acolhendo os pedidos de “
descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos no período da normalidade contratual, uma vez que não há a informação da taxa de aplicação da capitalização diária utilizada no contrato, e sucessivamente, decretar o contrato nulo de pleno direito
” (cf. Id. nº 245444688).

Nas contrarrazões, o apelado combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 245444690).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

No caso, o autor pediu, em contestação,
a descaracterização da mora em razão da capitalização diária de juros, que afirma ser ilegal.

Em princípio, não há ilegalidade na previsão de capitalização diária nos contratos bancários, pois, conforme entendimento já sumulado pelo STJ, é “
permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual
em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”
(STJ, Súmula nº 539), estando há muito pacificada a orientação jurisprudencial de que “
o art. 5º da Medida Provisória 1.963-17/00 tornou admissível nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional ‘a pactuação de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano’; vale dizer,
no contrato bancário poderá ser pactuada a capitalização
semestral, trimestral, mensal,
diária
,
contínua etc. O intervalo da capitalização deverá ser expressamente definido pelas partes do contrato
”
(STJ - Segunda Seção - REsp 973.827/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Logo, a princípio, considerando que consta das cláusulas do contrato objeto da lide expressa previsão de incidência de capitalização diária de juros (cf. Id. n. 245444194 – p.2), não se poderia falar em ilegalidade ou abusividade dessa disposição, já que a modalidade de capitalização diária foi objeto de expressa contratação
entre as partes, todavia, analisando a questão sob a lupa das normas protetivas do CDC, chama atenção o fato de que, para além da breve passagem acima destacada, não há nada mais a respeito da contratação da capitalização diária, não havendo sequer a indicação de qual seria a taxa de juros praticada, sendo notável a falha no dever de informação ao consumidor, e, isso, sim, é motivo idôneo para invalidar a cláusula contratual,
eis que, segundo já decidiu o STJ, “
a cláusula que prevê a capitalização diária, sem a indicação expressa da respectiva taxa diária dos juros, revela-se abusiva, uma vez que subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, em descumprimento ao dever de informação, nos termos do art. 46 do CDC
(STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 29/5/2023), cabendo frisar que não é suficiente, para a validade da contratação, “
informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros
” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

Nesse mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Segundo o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, por meio da Segunda Seção, a cláusula que prevê a capitalização diária, sem a indicação expressa da respectiva taxa diária dos juros, revela-se abusiva, uma vez que subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, em descumprimento ao dever de informação, nos termos do art. 46 do CDC - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 2. De acordo com a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 3. O referido enunciado sumular é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a", quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. Recurso especial desprovido, com majoração de honorários.” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020)

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA E MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE PARCIAL. RESULTADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp 1826463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963- 17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" (Súmula n. 539/STJ). 3. "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541/STJ). 4. No presente caso, o desfecho conferido ao processo está alinhado à jurisprudência do STJ, considerando parcialmente abusiva a cláusula contratual na parte em que, apesar de prever as taxas efetivas anual e mensal, mantidas pelo acórdão recorrido, não dispõe acerca da taxa diária. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.907.213/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ: RESP 1.826.463/SC, MINHA RELATORIA, DJE DE 29/10/2020. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.842.813/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021)

Portanto, como a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização
) descaracteriza a mora, que é pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de
busca
e apreensão, a sentença deve ser reformada.

Pelo exposto
, dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença, extinguindo o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de
busca
e apreensão; consequentemente, inverto os ônus sucumbenciais.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025